Tribunal: TJDFT
Processo: 0745047-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745047-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: JAMILLY ANDRIELLY DA SILVA PERES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por JAMILLY ANDRIELLY DA SILVA PERES, julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré ao custeio do tratamento requerido. Em suas razões (ID 56165585), a apelante sustenta que: 1) o medicamento requerido não se encontra no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 2) os requisitos do art. 13 da Lei 14.454/98 não foram cumpridos; 3) as circunstâncias do caso não se enquadram nos critérios de excepcionalidade ao rol da ANS; 4) o valor da causa foi calculado com base em quantia incompatível com o custo do tratamento; 5) o medicamento requerido é de uso ambulatorial e não resta coberto pelos termos da apólice; 6) a fixação de honorários pelo valor da causa implicaria em condenação desproporcional, pelo que os honorários devem ser fixados por equidade. Requer a reforma da sentença, nos termos da fundamentação apresentada. Preparo recolhido (ID 56165587). Preliminar de intempestividade apresentada em contrarrazões (ID 56165589). É o relatório. Decido. O art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) determina que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. O art. 932, III, do CPC incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade da apelação, em razão das seguintes ocorrências: 1) manifestação de ciência da apelante quanto ao teor da sentença em 22/01/2024 pelo sistema PJe; 2) início da contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 23/01/2024; 3) término do prazo recursal no dia 15/02/2024, data em que não consta prorrogação de prazo; 4) interposição da apelação apenas no dia 20/02/2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator